Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-07.2025.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001787-07.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ORLANDO BASTOS DE ASSIS Advogado(s): GABRIELA BRITO SANTOS, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA INEQUÍVOCA. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. APRECIAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SEDE DA LESÃO EM REGIÃO VITAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR DISCUSSÃO DECORRENTE DE GOZAÇÃO BANAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, por ter desferido golpe de faca contra seu vizinho, que faleceu em decorrência de choque hipovolêmico por lesão cardíaca. II. Questões em discussão As questões em discussão consistem em verificar: a) se há prova incontroversa que ampare a absolvição sumária do recorrente fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa; b) se resta comprovada de forma inequívoca a ausência de intenção de matar a ensejar a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte; e c) se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, a ponto de ser decotada da decisão de pronúncia. III. Razões de decidir No procedimento do Tribunal do Júri, a absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova estreme de dúvidas acerca da presença de todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso diante de depoimentos testemunhais que apontam que a vítima estava desarmada e caída no solo no momento em que foi golpeada. A desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte reclama a demonstração cabal da ausência de dolo na conduta inicial do agente, circunstância que se choca com a constatação de que o golpe de arma branca foi desferido contra o tórax do ofendido, região de altíssima letalidade, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença deliberar sobre o elemento subjetivo do agente. O decote de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando for de manifesta e incontestável improcedência. Existindo indícios de que a agressão decorreu de mera intolerância do recorrente em razão de provocações verbais e gozações proferidas pela vítima, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil para julgamento pelo juiz natural da causa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária fundada na legítima defesa e a desclassificação do crime na fase de pronúncia demandam prova cabal, segura e incontroversa sobre as referidas situações jurídicas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. O decote de qualificadora em decisão de pronúncia é medida excepcional, somente cabível quando o cenário fático-probatório demonstrar a sua manifesta improcedência." Dispositivos relevantes citados: artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal; artigos 121, parágrafo 2º, inciso II, e 129, parágrafo 3º, do Código Penal; artigos 413, 415, inciso IV, 419 e 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Precedentes citados: TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0006305-90.2010.8.05.0274, Relator Desembargador Jefferson Alves de Assis, julgado em 10/01/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001787-07.2025.8.05.0237, em que figura como Recorrente ORLANDO BASTOS DE ASSIS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR